Tribunal: TJMT
Processo: 0039569-48.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039569-48.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO POR DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Banco Bradesco S/A, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão da quitação integral do débito mediante depósito judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal por satisfação da obrigação exige prévia expedição de alvará para levantamento dos valores depositados; (ii) estabelecer se o reconhecimento da quitação sem prévia intimação da Fazenda Pública configura violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O depósito judicial integral do débito, em valor superior ao montante atualizado da Certidão de Dívida Ativa, comprova a satisfação da obrigação e extingue a execução fiscal, nos termos do art. 924, II, do CPC.

4.

O próprio Exequente reconhece expressamente a suficiência do valor depositado, afastando qualquer controvérsia quanto à existência de saldo remanescente.

5.

A expedição de alvará judicial constitui ato posterior de natureza administrativa, destinado apenas à disponibilização dos valores ao credor, não sendo requisito para o reconhecimento da quitação.

6.

A exigência de prévio levantamento dos valores para extinguir a execução subordina o término do processo a formalidade operacional, em desacordo com os princípios da eficiência e da duração razoável do processo.

7.

Não há violação ao contraditório ou decisão surpresa quando a extinção decorre de fato objetivo amplamente demonstrado nos autos e admitido pelo próprio exequente.

8.

Eventuais procedimentos contábeis ou administrativos internos da Fazenda Pública não podem obstar o reconhecimento judicial da extinção da obrigação já satisfeita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A execução fiscal extingue-se com a comprovação do pagamento integral do débito por depósito judicial, independentemente da expedição de alvará. 2. A expedição de alvará judicial constitui providência administrativa posterior e não condiciona o reconhecimento da quitação. 3. Não há decisão surpresa quando a extinção do feito decorre de fato incontroverso e reconhecido pelo próprio exequente.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação n. 1011888-93.2019.8.11.0003; TJMT, Apelação n. 1008415-31.2018.8.11.0037.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença prolatada pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, em razão da satisfação da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que a extinção da execução fiscal por quitação foi reconhecida de ofício, sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação acerca da matéria, o que configuraria decisão surpresa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Defende

que o reconhecimento formal do pagamento do débito exequendo somente pode ocorrer após a transferência dos valores para a conta do exequente, mediante expedição de alvará, sendo indispensável, na sequência, a abertura de vista à Fazenda Pública para que se manifeste acerca da eventual quitação integral do débito ou da existência de saldo remanescente.

Argumenta que os valores em questão possuem natureza pública, destinando-se ao financiamento de serviços essenciais, de modo que a sua correta individualização e imputação constituem ato complexo, sujeito a rigorosos controles contábeis e legais, com possível responsabilidade funcional e fiscal dos agentes envolvidos.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com o prosseguimento da execução fiscal visando à satisfação do crédito tributário.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 357044356).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença prolatada pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, em razão da satisfação da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em face de Banco Bradesco S/A, visando à cobrança do crédito tributário inscrito em dívida ativa, no valor de R$ 27.871,33 (vinte e sete mil, oitocentos e setenta e um reais e trinta e três centavos), conforme apurado na Certidão de Dívida Ativa n. 20133514, que instrui a inicial.

No decorrer do trâmite processual, o Juízo de origem prolatou sentença nos seguintes termos:

“Vistos etc...

Trata-se de execução fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL visando o recebimento da CDA que instruiu a inicial.

Conforme valor da causa constante do Sistema PJe, o valor do débito é inferior a 160 UPF’s.

A Lei Estadual nº 10.496/2017, em seus arts. 2º e 5º assim prevê:

Art. 2º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.

Art. 5º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1355208 RG/SC, datado de 25.11.2021, em sede de Repercussão Geral- TEMA 1148, decidiu que:

[...]

Assim, nos termos do art. 485, inciso VI c/c arts. 2º e 5º da Lei 10.496/2017, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, para que surta seus jurídicos e efeitos legais, sem resolver o mérito.

Sem condenação em custas (art. 39 da Lei 6.830/80).

Sem condenação em verba honorária, uma vez que incabível à espécie, posto que o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação.

[...]

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação, realizado o desbloqueio e expedição de alvará de eventuais valores em favor da parte executada, bem como a imediata baixa no apontamento do SERASAJUD.

Homologo a desistência do prazo recursal, se expressamente manifestada nos autos.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

P. I. e cumpra-se.”. (id. 357043980).

Contra esse
decisum
, o Estado de Mato Grosso e o Banco Bradesco S.A. opuseram embargos de declaração, cuja decisão é a seguinte:

“[...] No presente caso, a sentença de ID 185032450 extinguiu o processo sem resolução de mérito, fundamentando-se na Lei Estadual n.º 10.496/2017, que autoriza a desistência de execuções fiscais de baixo valor. Contudo, a análise dos autos revela um fato crucial não apreciado na decisão embargada: o Executado procedeu ao depósito judicial do valor de R$ 30.658,46 em 20/11/2013, o que, à época, representava a quitação do débito exequendo.

A ausência de consideração desse pagamento prévio configura, de fato, uma contradição ou, no mínimo, um erro material na decisão, uma vez que o motivo da extinção deveria ser a satisfação da obrigação, e não a ausência de condições da ação por baixo valor. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica quanto à aplicabilidade dos embargos declaratórios para sanar vícios dessa natureza, não servindo para rediscussão do mérito já apreciado, mas sim para aperfeiçoar a decisão.

Nesse sentido, a manifestação do próprio Exequente em suas contrarrazões aos embargos do Executado (ID 194436536) é esclarecedora, ao reconhecer expressamente que "houve o depósito de montante suficiente para extinguir o crédito exequendo" e que "não se opõe aos presentes aclaratórios". Tal reconhecimento corrobora a tese de que o débito foi satisfeito.

Assim, a quitação da dívida, com o consequente reconhecimento pelo próprio Exequente, enseja a extinção da execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do Art. 924, II, do CPC, que dispõe: "Extingue-se a execução quando: (...) II – a obrigação for satisfeita;".

Diante da constatação da quitação do débito, o argumento do Exequente em seus Embargos de Declaração (ID 185389749) sobre o valor atualizado da dívida exceder o limite de 160 UPF/MT, com o intuito de prosseguir com a execução, torna-se prejudicado. A controvérsia sobre o valor e a aplicabilidade da Lei Estadual n.º 10.496/2017 perde relevância diante da comprovação de que o crédito exequendo foi integralmente pago.

Pelo exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos pelo Executado (BANCO BRADESCO S.A. – ID 186457437) para sanar o erro material/contradição na sentença de ID 185032450.

Em consequência, REJEITO os Embargos de Declaração opostos pelo Exequente (ESTADO DE MATO GROSSO – ID 185389749), por estarem prejudicados.

Com fundamento no Art. 924, II, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL com resolução de mérito, em razão da satisfação da obrigação.

Determino a expedição de alvará judicial eletrônico para levantamento da quantia depositada (R$ 30.658,46) em favor do Exequente, ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ: 03.507.415/0003-06), junto ao Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta Corrente 1042948-4.

Custas processuais pela parte executada.

Sem condenação na verba honorária:

[...]

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as devidas baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.“. (id. 357043991).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs os Recursos de Apelação Cível.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a verificar a possibilidade de extinção da execução fiscal, com resolução de mérito, em razão da satisfação da obrigação, ainda que não tenha havido a prévia expedição de alvará judicial para levantamento dos valores depositados em Juízo.

Conforme se extrai dos autos, o débito exequendo foi integralmente quitado por meio de depósito judicial realizado em 20/11/2013, no valor de R$ 30.658,46, circunstância devidamente comprovada e não infirmada por qualquer elemento probatório idôneo.

Aliás, verifica-se que o próprio valor da Certidão de Dívida Ativa, posteriormente atualizado em 12/02/2014, perfazia o montante de R$ 29.809,26 (vinte e nove mil, oitocentos e nove reais e vinte e seis centavos), ou seja, inferior ao valor depositado, o que afasta, de forma categórica, qualquer alegação de pagamento insuficiente.

Não bastasse isso, o próprio Estado de Mato Grosso, ao se manifestar nos autos em sede de contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Executado, reconheceu expressamente a suficiência do depósito realizado, ao consignar que “
é inequívoco que houve o depósito de montante suficiente para extinguir o crédito exequendo
”, bem como ao afirmar que “
não se opõe aos presentes aclaratórios
”, limitando-se a reiterar o pedido de transferência dos valores para sua conta bancária.

É certo que essa circunstância, por si só, revela a ausência de controvérsia quanto à satisfação da obrigação, evidenciando que a insurgência recursal se volta, em verdade, contra aspectos meramente operacionais relacionados à formalização do pagamento, e não contra a existência de saldo remanescente ou insuficiência do valor depositado.

Nesse contexto, não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa. Isso porque a extinção da execução fiscal decorreu do reconhecimento de fato objetivo amplamente demonstrado nos autos – o pagamento integral do débito –, o qual, inclusive, foi admitido pelo próprio Exequente.

Ademais, a matéria relativa à satisfação da obrigação é inerente à própria dinâmica da execução, não configurando fundamento estranho ao debate processual ou introduzido sem prévia possibilidade de manifestação das partes.

De igual modo, não prospera a alegação de que o reconhecimento da quitação dependeria da prévia expedição de alvará judicial.

Com efeito, a extinção da execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, opera-se com a satisfação da obrigação, sendo desnecessária a prática de atos posteriores de natureza administrativa para o seu reconhecimento.

A expedição de alvará, nesse cenário, constitui providência subsequente, destinada apenas à efetiva disponibilização dos valores ao credor, não se confundindo com o momento jurídico da extinção da obrigação. Exigir a prévia conversão do depósito em renda como condição para o reconhecimento da quitação implicaria subordinar a extinção do processo a formalidades meramente operacionais, em descompasso com a sistemática legal e com os princípios da razoável duração do processo e da eficiência.

A propósito, a jurisprudência deste Sodalício tem se consolidado no sentido de que o depósito ou bloqueio judicial do valor integral do débito, especialmente quando realizado com base nos próprios cálculos apresentados pela Fazenda Pública, é suficiente para caracterizar o adimplemento da obrigação, sendo a expedição de alvará mero ato posterior, sem o condão de obstar a extinção do feito executivo. Confira-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO JUDICIAL DO VALOR INTEGRAL DO DÉBITO. DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL REMUNERADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. TEMA 677 DO STJ. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Primavera do Leste contra sentença que extinguiu execução fiscal por entender que houve quitação do débito mediante bloqueio judicial do valor integral executado, o qual foi depositado em conta judicial remunerada por aproximadamente quatro anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a extinção da execução fiscal pelo pagamento quando houve bloqueio judicial do valor integral executado, sem prévia expedição de alvará em favor da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor bloqueado correspondia à integralidade do débito atualizado à época, conforme expressamente consignado no pedido formulado pelo próprio Município exequente, sendo suficiente para considerar o débito efetivamente pago.

4. Os valores depositados em contas judiciais são devidamente remunerados pela instituição financeira depositária, nos termos do art. 840, I, do CPC, não subsistindo o argumento de ausência de atualização.

5. O Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica às execuções fiscais de crédito tributário, que possuem regramento próprio na Lei de Execuções Fiscais e no Código Tributário Nacional.

6. A expedição de alvará é mera providência administrativa posterior à extinção do feito, sendo o bloqueio integral do valor executado suficiente para dar ensejo à extinção da execução pelo pagamento.

7. Permitir a cobrança da quantia executada com atualizações mensais, especialmente após um bloqueio judicial que perdurou por quatro anos em conta remunerada, constituiria excesso de rigor, afrontando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A execução fiscal extingue-se com a quitação integral do crédito tributário mediante bloqueio judicial do valor então devido, sendo os valores depositados em conta judicial devidamente remunerados.

2. O Tema 677 do STJ não se aplica às execuções fiscais, pois estas se regem por disposições específicas da Lei de Execução Fiscal e do Código Tributário Nacional.

3. A expedição de alvará em favor da Fazenda Pública constitui mera providência administrativa posterior à extinção da execução, não sendo requisito para o reconhecimento da quitação do débito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 274, parágrafo único, 840, I, 924, II, 925; CTN, art. 156, I e VI; LEF, art. 9º, § 4º, e art. 32; Lei Municipal nº 699/2001, art. 71.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011888-93.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 19/03/2025. (N.U 1008415-31.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, CELIA REGINA VIDOTTI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo interno interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso e manteve a extinção do processo de execução fiscal, com fundamento na quitação do débito executado, nos termos do art. 924, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal só pode ser extinta após a expedição do alvará judicial referente ao valor bloqueado.

III. Razões de decidir

3. A extinção da execução fiscal, nos termos do art. 924, II, do CPC, ocorre com o pagamento do débito, não havendo previsão legal que condicione tal extinção à expedição de alvará judicial.

4. A quitação do débito foi comprovada com base nos valores atualizados e bloqueados judicialmente, nos termos informados em momento anterior à constrição.

5. A expedição de alvará é ato subsequente ao pagamento e não impede a extinção do feito, sob pena de violar o princípio da segurança jurídica.

6. Precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirmam a impossibilidade de imputar ao executado o ônus por eventual lapso temporal decorrente do devido processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A extinção da execução fiscal com o pagamento do débito não depende da expedição de alvará judicial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 1.020.939/RS, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019. (N.U 1006094-81.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024).

Cumpre ressaltar, ainda, que eventual necessidade de controle contábil, registro administrativo ou vinculação do pagamento à CDA constitui providência interna da Administração Pública, que não pode ser oposta ao jurisdicionado como óbice ao reconhecimento da extinção da obrigação, sobretudo quando incontroversa a suficiência do valor depositado.

Dessa forma, evidenciado que o débito foi integralmente satisfeito, não subsiste fundamento jurídico para o prosseguimento da execução fiscal, impondo-se a manutenção da sentença que reconheceu a extinção do feito com resolução de mérito.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo incólume a sentença prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026